Tribunal: TCU
Processo: 019.654/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na concessão de patrocínio para a execução de projeto cultural denominado Festival Internacional de Teatro de Objetos (FITO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), por Jorge Luiz da Silva e José Carlos Lyra de Andrade contra o Acórdão 1929/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República em Alagoas e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL).